Tribunal: TJMT
Processo: 0010050-06.2005.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010050-06.2005.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDIMAR DA SILVA MATOS (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WALDIR PADILHA DE OLIVEIRA (RECORRENTE), JOSE MARIA DA COSTA ALVES (RECORRENTE), EDINEI PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 007.932.771-08 (RECORRENTE), AMARILDO FERNANDO DE OLIVEIRA (VÍTIMA), EDINEI PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 007.932.771-08 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDIR PADILHA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIA DA COSTA ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA –HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA EM BUSCA DA IMPRONÚNCIA – IMPERTINÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADOS – PRÓPRIO RECORRENTE QUE SE COLOCA NO LOCAL DOS FATOS – POSSIBILIDADE DE QUE ANUIU À CONDUTA DOS DEMAIS – CONTROVÉRSIA A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL POPULAR – VIGÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – DESCABIMENTO – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E TORPEZA AMPARADA, EM TESE, NOS ASPECTOS CIRCUNSTANCIAIS DO FATO – DIVERGÊNCIAS DEVEM SER LEVADAS À APRECIAÇÃO DO JÚRI – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO.

Estando comprovada a materialidade do crime e presentes indícios de autoria, não há falar em despronúncia. Eventuais dúvidas devem ser dirimidas na ocasião do Julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, a quem compete, por força constitucional, decidir sobre as questões que se mostram controvertidas, pois, neste momento processual o princípio
in dubio pro societate
prepondera sobre o
in dubio pro reo,
ainda mais quando sua versão não é uníssona nos autos, cabendo ao Conselho de Sentença analisar se desferiu, ou não, golpes na vítima, ou se sua conduta, igualmente, foi ou não determinante para a execução do crime.

Na fase de pronúncia as qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, o que não ocorre se o caderno processual traz elementos suficientes apontando que vários indivíduos, munidos com pedaços de pau, comprometeram qualquer chance de defesa da vítima, e a aparente torpeza da motivação do delito, uma vez que, em tese, as provas dos autos sugerem que eles agiram para se vingar da morte de outrem, de modo que a avaliação sobre sua densidade e justiça traduz indevida invasão aos limites de análise da questão, de conclusão inviável por outro juízo, que não o Tribunal do Júri Popular.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública estadual, no patrocínio da defesa de
Waldimar da Silva Matos
, em adversidade à sentença proferida pelo magistrado da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal n. 10050-06.2005.811.0042 (código 76625), o pronunciou pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Nas razões recursais anexas (Id. 147568708), pugna pela despronúncia do acusado, sustentando que a decisão de primeiro grau encontra-se fulcrada apenas em provas inquisitoriais, que reportaram-se às declarações de testemunhas que disseram tão somente o que “ouviram dizer” sobre os fatos.

Subsidiariamente, pede a exclusão das qualificadoras, alegando que são manifestamente improcedentes, e, ao final, prequestiona a matéria.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 147568710), rebatendo os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

O magistrado singular, em Juízo de retratação, manteve a decisão por seus próprios fundamentos (Id. 147568712).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. João Batista de Almeida manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Acusado pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 29, ambos do CP – Inconformismo defensivo – Pugna pela impronúncia do acusado. Subsidiariamente, requer a exclusão das qualificadoras – Pleitos improcedentes – Impronúncia – Fase de mero juízo de probabilidade – Inteligência do art. 413 do CPP – Prova da materialidade e suficientes indícios de autoria – Tese que deverá ser levada à apreciação do Tribunal do Júri, a quem cabe julgar o mérito da causa – Qualificadoras que não se demonstram manifestamente descabidas – Decisão de pronúncia que deve ser mantida – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado,
Waldimar da Silva Matos
, foi pronunciado pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Segundo os fatos narrados na denúncia e considerados pelo magistrado singular na decisão que o pronunciou, por volta das 00h30min, do dia 25.9.2005, na residência localizada na rua 01, quadra 03, n. 19, bairro Três Barras, nesta Capital, o pronunciado e outros denunciados, previamente ajustados e com unidade de propósitos, mediante pauladas, mataram a vítima Amarildo Oliveira Bondespacho.

De acordo com os indícios produzidos, tem-se que, supostamente, com o escopo de se vingarem pela morte de um amigo, os indivíduos se reuniram no “Bar da Zilda”, localizado próximo à residência da vítima, e, após, dirigiram-se até o referido imóvel, bem como, lá chegando, desferiram golpes com pedaço de pau em sua cabeça, que foi a causa eficiente da morte.

Assistido pela Defensoria Pública,
Waldimar da Silva Matos
maneja o presente recurso em sentido estrito, pugnando pela sua despronúncia, com fulcro no artigo 414
do Código de Processo Penal, pois, sob a ótica defensiva, são
“insuficientes os indícios de autoria para submetê-lo a segunda fase do procedimento, tendo a sentença de pronúncia se apoia em elementos informativos não ratificados em juízo, e em testemunhos de “ouvir dizer”
(Id. 147568708, p. 15).

Subsidiariamente, pede a exclusão das qualificadoras, alegando que são manifestamente improcedentes, e, ao final, prequestiona a matéria.

Contudo, após análise de todo conjunto fático-probatório produzidos, chega-se facilmente à conclusão de que não prospera a pretensão defensiva, por nenhuma de suas vertentes.

A questão é deveras simples.

Prefacialmente, importante ressaltar que a fase processual denominada sumário da culpa é reservada essencialmente à formação de um juízo, positivo ou negativo, sobre a existência de crime da competência do Tribunal do Júri, e se desenvolve perante o juízo singular, a quem incumbe examinar a provável ou a possível ocorrência de um crime doloso contra a vida e, ao final, decidir: pela absolvição sumária, quando presente causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade; pela desclassificação do crime, quando se convencer de que não houve dolo; pela impronúncia, quando ausente a prova da materialidade ou de indícios de autoria; ou pela pronúncia, se reputar presente a prova e os indícios referidos.

Ademais, exaustivamente se sabe que, vigorando nesta fase o princípio
in dubio pro societate,
as dúvidas eventualmente encontradas no conjunto probatório devem ser interpretadas em seu favor, pois a ela interessa julgar e punir os agentes cujas condutas prejudicam a coletividade.

Desse modo, a decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação e não configura um juízo de certeza.

Daí porque a pretensão defensiva é improcedente.

A materialidade está satisfatoriamente configurada, consoante termos dos boletins de ocorrência (Id. 147568694, pp. 30 e 33-34), relatório de investigação preliminar (Id. 147568694, pp. 35-36), relatório da autoridade policial (Id. 147568695, pp. 46-52) e laudo pericial – necropsia (Id. 147568695, pp. 59-63).

Sobre a autoria, apesar da discordância defensiva, existem indícios suficientes apontando que o recorrente, no fatídico dia, deslocou-se em conjunto com os demais indivíduos, até a residência da vítima, local em que ela foi agredida com pauladas na cabeça, fatos esses que, inclusive, são admitidos pelo próprio recorrente.

Destaco excertos de suas declarações inquisitoriais:

“(...) Que, com relação aos fatos esclarece que no dia 24/09/05, por volta das 22:30 horas, estava na residência do seu colega João juntamente com DANIEL, no Bairro Três Barras; QUE, passados alguns minutos DANIEL foi para a residência do LOURO (AMARILDO); QUE, em seguida o interrogando e João, saíram e ficaram na porta da casa conversando, quando viram DANIEL correndo e caindo no chão; QUE, achou que DANIEL havia caído de bêbado, mas nesse instante chegou uma vizinha chamada DÉBORA gritando e dizendo que DANIEL havia sido esfaqueado; QUE, o interrogando chegou perto de DANIEL, juntamente com outras pessoas, onde confirmaram que realmente DANIEL havia sido esfaqueado, sendo que logo em seguida a Polícia chegou e encaminhou DANIEL até ao Pronto Socorro; QUE, enquanto estava esperando a Polícia chegar, CRISTIANE, enteada de LOURO, chegou e disse para interrogando que quem havia esfaqueado DANIEL havia sido LOURO (AMARILDO), inclusive várias pessoas que estavam ali haviam escutado; QUE, o interrogando continuou na casa de JOÃO, quando em um dado momento passaram por ali as pessoas de RODRIGO e VALMIR, sendo que RODRIGO disse: “Vamo até ali no bar da ZILDA que eu quero falar um negócio com você”;
QUE, acompanhou RODRIGO e VALMIR e chegando no bar, RODRIGO perguntou ao interrogando se ele já estava sabendo o que havia acontecido com DANIEL e quem havia feito isso, então o interrogando disse que sabia, pois DANIEL havia caído próximo de onde estava e RODRIGO disse: “Vamo lá dá uma lição (surra) no LOURO”; QUE, o interrogando concordou, pois achou que eles iriam somente bater em LOURO;
QUE, RODRIGO ainda disse: “guenta aí, que eu vou chamar mais dois colegas”, (...) esclarecendo que foram o interrogando, RODRIGO, VALMIR, ZEZÉ e o colega do RODRIGO; QUE, esclarece que
cada um dos cinco rapazes pegaram um pedaço de pau, tipo “caibro”
que estavam ao lado do banheiro do bar da ZILDA e foram até a residência de LOURO, esclarecendo que ZILDA presenciou todos esses fatos; QUE, chegando na residência de LOURO, o mesmo estava em pé na porta da cozinha e RODRIGO disse: “E aí LOURO, por que você meteu a facada em DANIEL” e antes de LOURO responder, RODRIGO desferiu uma paulada em sua cabeça na parte frontal; QUE, LOURO começou a andar cambaleando para trás, RODRIGO desferiu a segunda paulada quase na mesma região da cabeça, vindo a cair no chão, ficando de “barriga para cima”, bem na divisa da sala com o quarto, ou seja, com a cabeça e o tronco para dentro do quarto e os pés na sala; QUE, no momento em que LOURO estava estendido no chão, o interrogando ficou atrás de VALMIR, RODRIGO, ZEZÉ e o outro individuo amigo de RODRIGO, observando a continuação das pauladas; QUE, após a ação, sentiu remorso e saiu do local, jogando o pau no quintal e indo para a residência do seu colega GEOVANE, onde passou a noite; QUE, esclarece que mesmo estando com um pedaço de pau não desferiu nenhuma paulada contra Louro (...).”

Em Juízo, o recorrente não desmentiu os termos de suas declarações inquisitoriais.

Confere-se da versão do recorrente, que, num primeiro momento, ao que tudo indica, ele se reuniu com os demais, para ir até a residência da vítima, munidos com pedaço de pau, e embora tenha sustentado em sua defesa que não desferiu golpes contra a vítima, essa versão, além de não ser uníssona nos autos, não é suficiente para, por si só, promover sua despronúncia.

Veja-se que, quanto à conduta, em tese, perpetrada pelo pronunciado, há, em sentido diverso, as declarações do coacusado Walmir Padilha, que, ouvido na esfera policial, confirmou que todos os demais desferiram golpes de pau contra a vítima. Destaco trechos relevantes:

“(...) QUE, percebeu que LOURO ficou assustado e no momento em que o interrogando olhou para o chão, viu um pé magro e ao levantar, viu o RODRIGO, com um pedaço de ripa; QUE, então o RODRIGO partiu para cima de LOURO e desferiu uma “ripada” vindo a pegar na cabeça e no braço; QUE, LOURO cambaleou ao levar a primeira paulada e RODRIGO se aproximou ainda mais e desferiu várias pauladas sobre o cabeça dele;
QUE, como LOURO estava gritando o interrogando levantou para socorrê-lo, foi quando entraram VALDIMAR, ZEZÉ e NEI e também partiram para cima da vítima e desferiram várias pauladas, e quando a vítima caiu, RODRIGO ficou no interior do quarto desferindo pauladas na cabeça e VALDIMAR, ZEZÉ e NEI ficaram na porta, que dá entrada para o quarto, desferindo pauladas da cintura para baixo, pois os três não conseguiram entrar no quarto;
QUE, VALDIMAR, ZEZÉ e NEI saíram rapidamente do local e RODRIGO ainda desferiu a última paulada e disse: “morre desgraçado, você gosta de matar o outros agora você vai morrer” e continuou batendo na cabeça da vítima até começar a sangrar (...).”

Em Juízo, contudo, não quis identificar o nome dos envolvidos.

Corroborando os indícios produzidos nos autos, tem-se as declarações da testemunha/informante Bacelia Justina de Souza, convivente da vítima, que assim relatou perante a autoridade policial, sobre os possíveis suspeitos:

“(...) QUE, a declarante perguntou porque AMARILDO havia feito isso e ele disse que era porque pediu R$ 0,50 (cinquenta centavos) a ele, para inteirar para comprar o fumo e DANIEL havia se recusado a dar o dinheiro e também porque DANIEL disse que era para AMARILDO largar da declarante, pois ele iria casar-se com a mesma; QUE, a declarante não acreditou muito na história de AMARILDO e deixou-o em casa, enquanto isso foi até ao bar da dona ZILDA, para comprar cigarros e
quando estava saindo para ir ao bar, encontrou-se com WILSON, ZEZÉ, VALDEMAR E RODRIGO, chegando na sua residência; QUE, a declarante continuou indo para o bar e nesse instante escutou o barulho de uma paulada e o grito de AMARILDO
, então a declarante correu para a residência dos vizinhos gritando por socorro, inclusive passou muito mal; QUE,
a declarante desconfia que quem matou AMARILDO foram as pessoas que haviam chegado na sua residência, ou seja, WILSON, ZEZÉ, VALDEMAR E RODRIGO,
sendo que WILSON é baixo, branco, cabelos cacheados e pretos, melo forte, ZEZE é alto, magro, moreno claro, cabelos pretos cacheados, VALDEMAR é baixo, moreno claro, cabelos pretos cacheados, magro, usando sempre um boné e RODRIGO é alto, magro, branco, cabelos pretos cacheados, e todos residem no bairro Três Barras, nesta Capital, perto da residência da declarante; (...)”

Há também as declarações da testemunha Wesley Júnior Pereira dos Santos, que assim declarou na fase investigativa:

“(...) O declarante informa que quando saíram da casa já estavam quase na esquina,
viu o RODRIGO, WALDIMAR e ZEZÉ, indo em direção a sua casa;
Que nesse momento voltaram também, a sua irmã Cristiane chamou a sua mãe que estava na Rua e foi no bar da dona Zilda, que fica em frente à casa do declarante, o qual estava aberto, e o declarante ficou sozinho no quintal da Dona Neuza, que fica ao lado do bar da Dona Zilda
e cada um pegou um pedaço de pau do que estava no quintal; Que os três estavam andando devagar com o pedaço de madeira, tipo caibro, escondido nas costas, e o declarante viu eles entrando na casa do declarante onde AMARILDO estava
; Que RODRIGO estava na frente foi o primeiro a entrar na casa; Que logo em seguida o declarante ouviu os gritos do AMARILDO, que dizia “AI, AI, AI, AI; QUE nesse momento o declarante começou a chorar e logo viu os três saindo da casa pelos fundos, andando normalmente; O declarante informa que entrou na casa e viu o AMARILDO caído dentro do quarto e a cabeça dele estava toda ensanguentada; (...).”

Tem-se, portanto, a inviabilidade de dar acolhimento à pretensão defensiva, pois, num primeiro momento, as declarações do próprio recorrente, em ambas as fases processuais, não o afasta de todo, de envolvimento no delito, pois, ao menos existe a plausibilidade de que, em tese, se muniu com pedaço de pau, em conluio com os demais, e esteve na residência da vítima, momento em que ela foi morta a pauladas, e ainda existem declarações inquisitoriais, indicando que ele também desferiu golpes no indivíduo que morreu.

Entendo inclusive desnecessárias maiores ilações sobre a alegação defensiva de que a testemunha ouvida em Juízo – Renata Fátima –, apontou a autoria ao recorrente apenas por “ouvir dizer”, pois é possível que ela tenha encontrado dificuldades, ou seja, até mesmo medos de represálias para confirmar quem, ou quais, foram os executores do delito, devendo também ser a prova analisa com mais amplitude perante o Tribunal do Júri, até para que esta Corte revisora não invada o mérito da causa.

Em suma, se de fato ele desferiu golpes na vítima, ou se sua conduta, conforme ele sustenta, foi apenas ir à residência, sem desferir qualquer golpe – entendo que tais circunstâncias, inegavelmente, apenas representam que existem controvérsias que pedem a necessária submissão do caso ao Júri Popular, a quem compete dirimir dúvidas e optar pela versão que mais se apresentar verossímil, não havendo como, nessa fase processual, o julgador firma juízo de certeza sobre a matéria, bastando a existência dos indícios de autoria, para que o acusado seja submetido à sessão de julgamento pela Corte Popular.

Entendo que a questão trazida pela defesa, de que não foi efetuado laudo pericial para comprovar se o
“sangue e as digitais encontrados no instrumento do crime, tinha ligação com o material genético do Recorrente”
– além de inoportuno, em nada contribui para o apontamento da autoria, pois os indícios já estão presentes pelas provas orais – e, como dito, ainda que o recorrente possa não ter efetuado qualquer golpe contra a vítima, cabe ao Conselho de Sentença analisar se sua conduta foi, ou não, determinante para a consumação do delito.

Portanto, concluo que os autos retratam elementos suficientes para a manutenção da pronúncia vergastada, que, constituindo mero juízo de prelibação para posterior julgamento pelo Tribunal do Júri, repito, não se exige a certeza plena do cometimento do crime pelo agente, mas apenas a prova de que ele tenha ocorrido e a presença de indícios suficientes de autoria, que no caso em espeque são encontrados nos depoimentos das testemunhas e das próprias declarações do recorrente, em ambas as fases processuais, o que aqui impede falar em violação ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Com efeito, este é o entendimento adotado por esta Egrégia Corte de Justiça:

“(...) A sentença de pronúncia constitui-se um mero juízo de admissibilidade. Estando comprovada a materialidade do crime e presentes indícios de autoria, não há que se falar em despronúncia. Aplicação do princípio in dubio pro societate. A competência para aprofundamento das provas em crime de homicídio é do Tribunal do Júri. (...)”.
(TJ/MT – RSE 31499/2010 – 1ª CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Julgado em 18.01.2011).

“(...) Restando comprovados nos autos a materialidade e havendo indícios de autoria do crime de homicídio qualificado, não há falar-se em impronúncia do réu. Por disposição Constitucional, a apreciação do mérito da acusação de crimes dolosos contra a vida compete ao seu Juiz natural, o Tribunal Popular do Júri, cabendo à pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação nos termos do art. 413, § 1º, do CPP.”
(TJ/MT – RSE 113951/2010 – 2ª CCrim. – Relator: Des. Teomar de Oliveira Correia – Julgado em 21.09.2011).

Por fim, também não prospera a pretensão do recorrente em afastar de plano as qualificadoras, referente ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima e a motivação torpe.

A qualificadora prevista no artigo 121, § 2º inciso IV, do Código Penal, também só admite exclusão quando manifestamente improcedente, sem qualquer apoio na prova até então coletada, o que não ocorre no caso.

Como amplamente visto dos autos, ao menos nessa fase processual, existe plausibilidade de que a vítima foi atacada, ao menos, por quatro indivíduos, de modo que não é desmedida à acusação nesse sentido, ou seja, de que a vítima não teve chance de defesa quanto ao ataque advindo de diversos indivíduos munidos com pedaços de pau.

Igualmente, sem delongas, a motivação torpe não pode ser de plano afastada porquanto as provas produzidas até então, demonstram certa coerência a respeito da possibilidade de que o crime foi praticado por vingança, ou seja pelo fato de que a vítima, momentos antes, havia matado outro indivíduo, amigo de seus posteriores algozes.

Acrescento nesse tocante que não pode o magistrado examinar a prova em profundidade para, após, externar sua própria convicção e excluir, desde logo, a qualificadora, impedindo a manifestação do Tribunal do Júri, órgão que possui competência exclusiva para a apreciação da causa, quando esta não se mostra totalmente sem apoio nos autos.

Doutrinando sobre o tema em debate, com a clareza que lhes é peculiar, os juristas Luiz Flávio Gomes, Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto pontificam que:

“(...) embora possa o juiz excluir qualificadoras, deve fazê-lo em situações excepcionais, apenas quando cabalmente demonstrada a inconsistência e exagero da acusação nesse tópico. Na dúvida (razoável), cabe ao Tribunal Popular a apreciação, em plenário, da pertinência ou não das qualificadoras, resolvendo o impasse, mais uma vez, nesta fase processual, em favor da sociedade”.
(In Comentários às reformas do Código de Processo Penal e da Lei de Trânsito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 65).

Novamente, se há de prevalecer, ou não, a incidência das qualificadoras, compete aos jurados decidir, não havendo como afastar, neste momento suas incidências.

Deve, portanto, prevalecer a combatida decisão, nos seus exatos termos e que no caso dos autos se faz imperativa nesta fase processual, a teor do artigo 413 do Código de Processo Penal, de molde a que a matéria seja melhor analisada pelo Conselho de Sentença, a quem compete, por força constitucional, decidir sobre as questões que se mostram controvertidas nos autos, pois, neste momento processual o princípio
in dubio pro societate
prepondera sobre o
in dubio pro reo.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito manejado pela defesa de
Waldimar da Silva Matos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023